Tribunal: TJPA
Processo: 0003867-66.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003867-66.2009.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JONILSON DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE ELETROCUSSÃO EM REDE ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DENUNCIAÇÃO A LIDE. NÃO CABIMENTO. NÃO OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO E DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DO POLO PASSIVO. IMPLICARIA ESTABELECER UMA LIDE PARALELA A EXIGIR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. INVIABILIDADE DE TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE A TERCEIROS. EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO QUE DEVE SER EXERCIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. LINHA DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CF. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE CAUTELA. ART. 945 DO CC.
QUANTUM
DO DANO MORAL. MINORAÇÃO. CABÍVEL. COMPROVADA A CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NO SINISTRO A INDENIZAÇÃO DEVE SER FIXADA CONSIDERANDO-SE ESSA CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
JONILSON DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 4258178 - Pág. 1/5):

“
A documentação apresentada dá conta de que o autor foi vítima de eletrocussão. A requerida não nega esse fato. Apenas atribui a ele a culpa pelo evento por ter agido de forma imprudente e negligente na condução do barco.

Conforme já afirmado, trata-se de responsabilidade objetiva. Por outro lado, não há provas nos autos de que o autor tenha conduzido o barco de forma negligente ou mesmo imprudente. O fato de ter ocorrido um aumento no volume das águas e do autor não ser habilitado para conduzir barcos não afasta a responsabilidade objetiva da requerida. Havendo o aumento das cheias deveria ela ter tomado as providencias necessárias para evitar que eventos dessa natureza ocorra, fazendo a fiscalização e os devidos reparos. (...)

No caso dos autos a parte autora não fez prova do seu efetivo ganho mensal. Os recibos juntados aos autos não são capazes de demonstrarem o efetivo ganho mensal do autor. Assim, deve ter-se por base o salário mínimo.

Entretanto, não fez prova de quanto tempo ficou sem trabalhar e esse ônus lhe competia. Também não fez prova dos gastos com despesas médicas. Assim, indefiro o pleito a título de lucros cessantes e despesas médicas. (...)

No caso, não há como possa o autor eliminar a lembrança da emoção sofrida, pois o acidente deixou-lhe marcas indeléveis e permanentes, que nunca se apagarão. (...)

Com essas considerações, em que pese a conclusão da lide primária ter sido no sentido da obrigação de indenizar por parte da denunciante, nesta lide secundária não é possível condenar os denunciados ao ressarcimento dos valores a serem desembolsados pela denunciante.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação de indenização ajuizada por JONILSON DOS SANTOS contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DO PARÁ S/A - CELPA e condeno a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de dano moral. Julgo improcedente os pedidos de dano material e dano estético.

Incidirão juros de mora legais e correção monetária a partir desta sentença. Por haver sucumbência recíproca, condeno a ré ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios do autor, em quinze por cento do valor total da condenação. Deixo de condenar o autor em custas e honorários advocatícios por estar sob o pálio da gratuidade da justiça. Pela mesma fundamentação, julgo improcedente a denunciação à lide. Condeno a denunciante em honorários advocatícios ao advogado dos denunciados no percentual de 10% do valor da condenação. Extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 4258179 - Pág. 1/37), postulando pela denunciação à lide da dona da embarcação. Sr. Ivoneide Moreira Teixeira e o contratante do autor, Sr. Maurício de Abreu Teixeira. Ademais, alegou a ilegitimidade passiva da companhia de energia.

Já concernente ao mérito, a apelante aduz que inexiste o dano moral pleiteado, uma vez que o acidente ocorreu em virtude da incapacidade técnica do autor para pilotar a embarcação, pois não é aquaviário.

Ademais, afirma que no trecho onde ocorreu o acidente não seria permitido o tráfego de embarcações. Assim, sustenta a excludente de responsabilidade ‘culpa exclusiva da vítima’ e/ou ‘culpa de terceiros’.

Pontua ainda a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor e qualquer conduta indevida da empresa ré, portanto, a inexistência de responsabilidade da apelante.

Destarte, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, ou, subsidiariamente, minorado o
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (Num. 4258179 - Pág. 58/61), postulando pelo não provimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que condenou a empresa ré à indenização por danos morais, no valor de R$ 120.000,00, em razão de acidente, em que o consumidor sofreu eletrocussão quando pilotava embarcação, ao navegar pelo lago Jacundá, onde existia uma rede de energia elétrica de alta tensão.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente, a denunciação a lide pleiteada, bem como a ilegitimidade passiva vindicada. Adianto que não merecem ser acolhidas. Explico.

Em suma, argumenta-se que os contratantes do autor, denunciados pela recorrente, deveriam constar no polo passivo da presente demanda, vez que contrataram pessoa inabilitada para navegar na embarcação.

A esse respeito, o juízo
a quo
assim consignou:

“Da denunciação à lide.

A denunciação à lide por parte da requerida tem como pretende se ressarcir dos valores que porventura tenha que desembolsar. No caso dos autos não se pode atribuir qualquer tipo de culpa aos denunciados por proprietários do barco e por ter contratado o autor para o transporte de passageiros sem habilitação. Trata-se de responsabilidade objetiva. Se a requerida tivesse agido com cautela e já sabendo das cheias dos rios, que ocorre todos anos, o dano não teria ocorrido. Assim, não há como imputar qualquer parcela de culpa aos denunciados.

Com essas considerações, em que pese a conclusão da lide primária ter sido no sentido da obrigação de indenizar por parte da denunciante, nesta lide secundária não é possível condenar os denunciados ao ressarcimento dos valores a serem desembolsados pela denunciante.”.

Com efeito, a
denunciação a lide
constitui modalidade de intervenção de terceiro em que se pretende incluir no processo uma nova demanda, subsidiária àquela originariamente instaurada, a ser analisada caso o denunciante venha a sucumbir na demanda principal.

Consiste no ato pelo qual o autor ou o réu chamam a juízo terceira pessoa, que venha a garantir o seu direito, a fim de resguardá-lo no caso de ser vencido na demanda em que se encontram.

Para Humberto Theodoro Júnior:

“A denunciação da lide é medida obrigatória que leva a uma sentença sobre a responsabilidade do terceiro em face do denunciante, de par com a solução normal do litígio de início deduzido em juízo, entre autor e réu. Consiste em chamar a terceiro (denunciado), que mantém um vínculo de direito com a parte (denunciante), para vir responder pela garantia do negócio jurídico, caso, o denunciante, saia vencido no processo.”
(THEODORO, Humberto Júnior. Curso de Direito Processual Civil Vol. I. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2007.).

As hipóteses em que são cabíveis estão previstas no artigo 125 do CPC, que estabelece:

Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II -
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso em tela, verifica-se que a pretensão da recorrente não se consubstancia em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 125 do CPC.

Portanto, no caso em comento, o deferimento da denunciação da lide ampliaria subjetivamente a controvérsia, tumultuando o feito, uma vez que seria necessário averiguar a responsabilidade dos denunciados, não sendo esse o instrumento devido, conforme já decidido pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE
À IMOBILIÁRIA QUE INTERMEDIOU A LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO ACERTADO.
ACEITAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO QUE, NO CASO, COMPLICARIA DESNECESSARIAMENTE A CONDUÇÃO DO PROCESSO E SUA CONCLUSÃO EM TEMPO RAZOÁVEL, PREJUDICANDO O DIREITO DO AUTOR À OBTENÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM TEMPO RAZOÁVEL.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A denunciação da lide é instrumento destinado à racionalização da prestação jurisdicional, possibilitando que, no mesmo processo, seja afirmada a responsabilidade do causador de ato ilícito pela prestação da indenização devida à vítima e o seu direito de reembolso junto àquele que, por lei ou contrato, possua direito de regresso.
Dado o escopo do instituto, por inteligência do artigo 125, II do CPC, seu cabimento é limitado às hipóteses onde o direito de regresso seja previamente estabelecido em lei ou contrato, ou seja, que nela ou neste sejam afirmados expressamente; a contrario sensu, se, para o reconhecimento da responsabilidade do denunciado, for necessário introduzir elemento novo de discussão na lide, alargando seu escopo a ponto de exigir dilação probatória própria, destinada a resolver exclusivamente o litígio estabelecido entre o denunciante e o denunciado, descabida será a denunciação, cabendo ao primeiro socorrer-se de ação própria.
(TJPR - 18ª Câmara Cível - 0045083-86.2021.8.16.0000 – Curitiba. Relator Des. LUIZ HENRIQUE MIRANDA. J. 04.10.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO QUE ADMITIU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE APENAS À SEGURADORA,
INDEFERINDO A DENUNCIAÇÃO AOS TERCEIROS, PROPRIETÁRIOS E CONDUTOR DOS DEMAIS VEÍCULOS ENVOLVIDOS, APONTADOS COMO CAUSADORES DO SINISTRO.
INSURGÊNCIA DA RÉ/LITISDENUNCIANTE. NÃO ACOLHIMENTO. DENUNCIAÇÃO EMBASADA NO ARTIGO 70, INCISO III, DO CPC/1973 (ARTIGO 125, INCISO II, DO CPC/2015).
DENUNCIAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTRODUÇÃO DE FATO NOVO, QUE AMPLIE O OBJETO LITIGIOSO DO PROCESSO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DO POLO PASSIVO QUE IMPLICARIA ESTABELECER UMA LIDE PARALELA, A EXIGIR AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAIS. INVIABILIDADE DE TRANSFERIR A RESPONSABILIDADE A TERCEIROS. EVENTUAL DIREITO DE REGRESSO QUE DEVE SER EXERCIDO EM AÇÃO PRÓPRIA.
DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR, 9ª Câmara Cível, AI 44895-93.2021.8.16.0000, rel. Des. ARQUELAU ARAÚJO RIBAS, J. 7.2.2022).

Nesse sentido, a denunciação da lide não tem cabimento quando é realizada com o único intuito de transferir eventual responsabilidade indenizatória para os denunciados, como pretende a apelante.

No que se refere a alegada
ilegitimidade passiva
da concessionária de energia elétrica, igualmente não merece acolhimento.

A responsabilidade da concessionária apelante é indiscutível, sobretudo porque inegavelmente porque o acidente em questão ocorreu em cabos de alta tensão da recorrente, utilizados para transmissão de energia elétrica.

Além do mais, incumbe exclusivamente à concessionária a instalação, manutenção, funcionamento, fornecimento, desligamento e a segurança das redes de transmissão de energia.

Destarte, se há a possibilidade de o infortúnio ter ocorrido por culpa da concessionária, por possivelmente ter deixado de adotar as cautelas necessárias para evitá-lo, tais como adoção de medidas de segurança, inexiste óbice para a busca de possível reparação pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MORTE DE SEMOVENTES POR ELETROCUSSÃO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DE AMBOS OS LITIGANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA -
Incontestável o acidente que levou a morte de dois animais bovinos fêmeas na pastagem do imóvel dos autores, não tendo que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois as fotos de fls. 32 e 34, assim como o laudo de fls. 35 assinado por médico veterinário comprovam que a morte dos animais decorre de eletrocussão
(...) SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10018829320218260082 SP 1001882-93.2021.8.26.0082, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 05/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – LINHA DE TRANSMISSÃO TIDA COMO PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CF – QUEDA DE POSTE DE ENERGA ELÉTRICA – VÍTIMA DE ELETROCUSSÃO – CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – VERIFICADA – REFLETIDA NO QUANTUM – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – DANOS EMERGENTES COMPROVADOS – NOTAS FISCAIS E RECIBOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTIA FIXADA DE MODO RAZOÁVEL – PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO – VALOR DA REMUNERAÇÃO COMPROVADO – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – INVIABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – VERBA HONORÁRIA – PERCENTUAL MANTIDO – READEQUAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA NA CONDENAÇÃO DO PENSIONAMENTO MENSAL – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO
. Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando há em Juízo a confirmação de que os danos foram causados em virtude da conduta omissiva da concessionária de energia elétrica, que mesmo ciente da queda do poste em propriedade particular não se utilizou das cautelas devidas quanto ao isolamento do local e suspensão da força.
O fato de se tratar de rede de transmissão de propriedade privada não exclui a responsabilidade pelos danos causados à vítima de eletrocussão, pois, além de ser a responsável pela transmissão da energia elétrica, a concessionária tem também o dever de fiscalização e vigilância. (...) (TJ-MT - APL: 00034967220068110025 119094/2012, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2013)

Reconhecido, portanto, o vínculo existente entre a concessionária apelante, responsável pelos cabos de alta tensão causadores do infortúnio
sub judice
, e a vítima, imperioso o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária.

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Passo à análise dos elementos fáticos e do conjunto probatório colacionados no presente caderno processual, empregando o melhor direito aplicável à matéria, observando o recente entendimento jurisprudencial pertinente ao caso e fundamentando a decisão.

É necessário que se diga inicialmente, que cumpria à concessionária, já que fornece energia elétrica para a região e recebe pela prestação do serviço, fiscalizar, de maneira cuidadosa, as instalações elétricas do local, o que, ao certo, não ocorreu, uma vez que tem plena ciência das cheias anuais que ocorrem nos rios da região.

Assim, a concessionária ao alimentar os cabos condutores com energia elétrica, o que faz com o intuito exclusivamente comercial, ou seja, vende esse produto, passa a ser responsável pelos eventos que tal atividade venha a causar a terceiros.

Ademais, a responsabilidade da concessionaria de serviços públicos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, devendo responder independentemente de culpa. Assim é o entendimento do C. STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]
II - A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual.
III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer.
[...].” (REsp/MT. Rel. Min. Castro Filho. 3ª Turma. DJ 10.2.2004, p. 249).

Logo, não faz diferença para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois se aplica neste caso a teoria do risco administrativo.

Nesta senda, a lição do ilustre jurista Sergio Cavalieri Filho ensina:

“Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Esta teoria como se vê, surge como expressão concreta do princípio da igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela Administração Pública. Toda lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de culpa do agente público que a causou. O que se tem que verificar é apenas a relação de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido pelo administrado. [...]

Com efeito, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da Administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal – fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro. O risco administrativo, repita-se, torna o Estado responsável pelos riscos da sua atividade administrativa, e não pela atividade de terceiros ou da própria vítima, e nem, ainda, por fenômenos da Natureza, estranhos à sua atividade. Não significa, portanto, que a Administração deva indenizar sempre em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Se o Estado, por seus agentes, não deu causa a esse dano, se inexiste relação de causa o efeito entre a atividade administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teoria do risco administrativo e, por via de consequência, o Poder Público não poderá ser responsabilizado.”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo: Atlas, 2008, págs. 231/232)

Afora isso, igualmente se aplica o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o seu art. 14, que serve para amparar o entendimento de que é objetiva a responsabilidade da demandada, o qual preceitua:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Da mesma forma, incide o disposto no art. 22 do CDC, que dispõe:

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Comprovada, portanto, a omissão da apelante no cumprimento de seu dever legal que, na qualidade de guardiã da linha de transmissão e de distribuição, deixou de cuidar e fiscalizar, frequentemente e ininterruptamente, as instalações desse serviço público, vez que não levou em consideração as cheias dos rios da região, deve compor os danos decorrentes do acidente sofrido pelo apelado, causado por choque elétrico.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE ALTA PERICULOSIDADE. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSERVAÇÃO INADEQUADA DA REDE DE TRANSMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CULPA DA EMPRESA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A empresa que desempenha atividade de risco e, sobretudo, colhe lucros desta, deve responder pelos danos que eventualmente ocasione a terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa em sua conduta.
2. Os riscos decorrentes da geração e transmissão de energia elétrica, atividades realizadas em proveito da sociedade, devem, igualmente, ser por todos, ensejando, por conseguinte, a responsabilização da coletividade, na figura do Estado e de suas concessionárias, pelos danos ocasionados.
3. Não obstante amparar-se na Teoria do Risco, invocando a responsabilidade objetiva da concessionária, a instâncias ordinárias também reconheceram existência de culpa em sua conduta: a queda de fios de alta tensão era constante na região, mesmo assim a empresa não empreendeu as necessárias medidas de conservação da rede, expondo a população a risco desnecessário.
(...) (STJ. REsp 896.568/CE. Rel. Min. Fernando Gonçalves. Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão. 4ª Turma. J. em: 19/05/2009 – Dje: 30/06/2009).

No mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – QUEDA DE FIO ALTA TENSÃO - MORTE DE GADO ELETROCUTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL DEVIDO –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há dúvidas nos autos do nexo causal entre o fato e o dano causado, a acarretar a responsabilidade da apelante, por risco inerente a sua atividade exercida. A queda de cabos de energia de alta tensão em rede elétrica de zona rural, causando a morte do gado ali apascentado, gera a obrigação da concessionária pela indenização do prejuízo causado, pouco importando que se trate de rede interna de imóvel rural, construída por ordem do proprietário, já que esta deveria ter sido fiscalizada pela prestadora do serviço.
2– Deve ser mantido o quantum indenizatório quando fixado com base no conjunto fático probatório dos autos. (TJ-MT 10010280420188110024 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MORTE DE SEMOVENTES BOVINOS POR CHOQUE EM FIOS DE ALTA-TENSÃO.
1. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Inicialmente, importante destacar que a natureza da relação estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que define a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pelos danos decorrentes de sua atividade.
Ademais, no âmbito constitucional, por se tratar de ré concessionária de serviço público, ocorre a atração da norma que emana do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que reforça a natureza objetiva da responsabilidade civil da distribuidora de energia elétrica.
(...) APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO – 0103970682015809. 0097, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 01/02/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

Com efeito, o fato é que se estivesse o fio elétrico devidamente sinalizado e instalado em altura que levasse em consideração as enchentes dos rios da região, que como muito bem pontuado pelo juízo
a quo
, ocorrem todos os anos, o acidente poderia não ter ocorrido.

No entanto, em detida análise dos autos, não escapa a imprudência do apelado, que não era aquaviário e nem tinha os conhecimentos para navegar, conforme certificado pela Marinha do Brasil, evidenciando-se a culpa do consumidor.

Contudo, não entendo se tratar de culpa exclusiva da vítima, como sugerido pelo recorrente, mas tão somente culpa concorrente, conforme se passa a esclarecer.

Neste sentido, aponta a jurisprudência pátria:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO DE REDE PÚBLICA CUMULADA COM DANOS MORAIS - MORTE POR ELETROCUSSÃO –
LIGAÇÃO CLANDESTINA – SUPOSTA CULPA DE TERCEIROS QUE NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE FISCALIZAR E FAZER A DEVIDA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA FATAL – CARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DA FALTA DE CAUTELA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – NÃO PROVIDO – RECURSO DA REQUERENTE, ORA SEGUNDA APELANTE – NÃO PROVIDO. (...).
4. Da análise dos fatos narrados e das provas produzidas nos autos, restou claramente demonstrada a falta de cautela da vítima que, mesmo após ter observado que o fio de alta tensão caiu sobre seu caminhão, tentou entrar no veículo e assim, infelizmente, veio a falecer em razão da descarga elétrica sofrida, caracterizando a sua culpa concorrente.
(TJ-MT - AC: 10306357420198110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DO ESPOSO E PAI DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE DO CODEMANDADO, QUE CONSTRUIU UM SILO SOB A REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO. RISCO A TERCEIROS.
CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. CABIMENTO.
QUANTUM. MINORAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. CABIMENTO.AGRAVO RETIDO. (...)
Culpa concorrente da vítima, a qual era conhecedora da situação de risco, porém realizou manobra inadequada, atingindo a rede elétrica.
Dano moral ocorrente. Morte de parente dos requerentes. In re ipsa.
(...) (TJ-RS - AC: 70065368755 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/11/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2015).

Na realidade os dois fatos concorreram decisivamente para o evento, eis que se vê a omissão da apelante, vez que não levou em consideração as cheias anuais nos rios da região, para aposição adequada de sua linha de transmissão de energia elétrica, nem as sinalizou corretamente, possibilitando a ocorrência de dano iminente (risco) ao usuário.

Contudo, exigia-se também um mínimo de cautela da vítima, que não detinha o conhecimento técnico para navegar ou habilitação, demonstrando-se sério e grave risco de acidente.

Cabe aqui, o magistério de José de Aguiar Dias:

“O que se deve indagar é qual dos fatos, ou culpas, foi decisivo para o evento danoso; isto é, qual dos atos imprudentes fez com que o outro, que não teria consequências, de si só, determinasse completado por ele, o acidente. Pensamos sempre que seja possível estabelecer inocuidade de um ato, ainda que imprudente, se não tivesse intervindo outro ato imprudente, não se deve falar em concorrência de culpa. Noutras palavras: a culpa grave necessária e suficiente para o dano exclui a concorrência de culpas.”
(Da Responsabilidade Civil, Forense, 9ª Ed., 1994, vol. II, p. 695).

No presente caso, não há como imputar a responsabilidade de forma isolada à requerida, uma vez que há culpa concorrente que fraciona obrigatoriamente este ônus. Aplica-se, portanto, o disposto no art. 945 do Código Civil. Isto porque há em tese outra culpa além daquela da requerida.

Ora, o autor, vítima desse grave infortúnio, também assumiu o risco de navegar desabilitado, próximo a cabos de alta tensão, se expondo a ponto sofrer eletrocussão que lhe causou danos, certamente. Nestes termos, adequada a aplicabilidade da culpa concorrente prevista no art. 945 do CC, que assim dispõe:

Art. 945 do CC:
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com o autor do dano.

Assim, diante da caracterização da culpa concorrente, por óbvio que a fixação da indenização deve considerar o grau de culpa de cada uma das partes para a ocorrência do acidente, o que entendo
in casu
ser na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Acerca do tema segue a orientação doutrinária:

“Quando houve culpa da vítima, há que se distinguir se é sua culpa exclusiva ou concorrente com a do poder público, no primeiro caso, o Estado não responde; no segundo, atenua-se a sua responsabilidade, que se reparte com a data vítima
(RTJ 55/50, RT 447/82 e 518/99).”
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 531).

Com efeito, forçoso reconhecer que restou configurado o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos sofridos pelo recorrido, de modo a persistir o dever de reparação pretendido.

Relativamente aos danos morais, estes restaram devidamente comprovados nos autos, os quais atestam que a vítima, em decorrência do acidente de eletrocussão, teve indubitável abalo moral.

O dano moral, nestes casos, decorre daqueles chamados
danum in re ipsa
, ou seja, carece de demonstração no plano fático/probatório, porquanto são presumíveis em face da conjuntura fática delineada. Constituem em lesão à dignidade da pessoa humana, composta pela integridade psicofísica, liberdade e igualdade.

José Eduardo Callegari Cenci, citando Wilson Melo da Silva, faz as seguintes considerações a respeito do tema:

“Dano moral, define Wilson Melo da Silva, como aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural – não jurídica – em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. Na conformidade desta doutrina, o dano moral, teria, como pressuposto ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, em face de dadas circunstâncias, ainda mesmo que por ocasião do descumprimento do contratualmente avençado (...) Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito.”
(RT 683/46).

Logo, os traumas decorrentes das consequências da eletrocussão refletem de forma marcante na estrutura psíquica do apelado, causando-lhe considerável perturbação na paz interior, bem como viola o sentimento de segurança e o direito à integridade física, os quais ensejaram a reparação moral.

Acerca do
quantum
fixado a título de danos morais, é sabido que a vítima de lesão a direitos de natureza não patrimonial deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, impondo-se seja arbitrada segundo as circunstâncias, não devendo constituir-se em fonte de enriquecimento sem causa; tampouco, entretanto, poderá ser tão inexpressiva que não tenha, para o ofensor, um caráter de sanção.

Cediço é que inexiste na nossa legislação mandamento legal a especificar o montante indenizatório em sede de danos morais. Portanto, o juiz deve diligenciar para que tal valor não sirva como fonte de enriquecimento da vítima e, tampouco, que seja diminuta a ponto de tornar-se irrisória a reparação, hipótese essa em que deixaria de coibir a prática de novos ilícitos.

Ademais disso, deve ser considerado também o aspecto educativo da condenação e a situação financeira das partes, de modo que sejam evitadas novas ocorrências similares.

Assim, sopesando tais fatores, tenho que o
quantum
fixado em primeiro grau de R$ 120.000,00, deve ser subtraído de 50%, em razão da culpa concorrente da vítima. Destarte, entendo mais bem fixados os danos morais devidos ao autor, no valor de R$ 60.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, reconhecendo a culpa concorrente da vítima, minorando os danos morais fixados pelo juízo
a quo
para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024